Tribunal: TJMT
Processo: 1012540-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012540-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AXIEL GOMES DE ALCANTARA - CPF: 057.035.951-18 (APELANTE), REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 010.505.481-08 (APELADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), JOSNEI DIAS DA SILVEIRA - CPF: 035.580.711-40 (ASSISTENTE), AXIEL GOMES DE ALCANTARA - CPF: 057.035.951-18 (APELADO), REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 010.505.481-08 (APELANTE), JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO DE FALHA DE AMBOS OS CONDUTORES. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por REGINALDO ARAÚJO DA SILVA e AXIEL GOMES DE ALCÂNTARA contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito, ajuizada pelo segundo em face do primeiro, na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT. A sentença reconheceu culpa concorrente do requerido em 30% e o condenou ao pagamento proporcional dos danos materiais no valor de R$ 9.473,04, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente ou exclusiva de uma das partes na ocorrência do acidente de trânsito; (ii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser alterado, bem como se é cabível a redistribuição ou majoração dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpa concorrente configura-se quando ambos os condutores contribuem para a ocorrência do acidente, sendo a responsabilidade civil repartida conforme a gravidade das condutas envolvidas (CC, art. 945).

4. O autor desrespeita a sinalização de parada obrigatória ao adentrar via preferencial, caracterizando infração grave e fator primário do acidente.

5. O réu, por sua vez, dirige sob efeito de álcool e com os faróis apagados à noite, condutas que também configuram infração e concausa relevante para o sinistro, nos termos do entendimento do STJ (REsp 1.749.954/RO).

6. A revelia do réu gera presunção relativa de veracidade, mas não impede a análise crítica do conjunto probatório pelo juízo, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 450.729/MG).

7. Diante da ausência de elementos técnicos suficientes para fixar com exatidão a proporção da culpa, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade equitativa de 50% para cada parte.

8. A alegação de ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os danos não procede, pois a embriaguez e a falta de iluminação veicular contribuem de forma direta para a colisão.

9. O valor da indenização fixado pelo juízo a quo baseia-se no menor orçamento apresentado, não havendo nos autos elementos objetivos que justifiquem sua majoração ou redução.

10. A distribuição dos ônus sucumbenciais permanece integralmente atribuída ao réu, uma vez que o único pedido indenizatório foi acolhido, ainda que parcialmente, o que afasta a hipótese de sucumbência recíproca.

11. O desprovimento do recurso do réu autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A culpa concorrente no acidente de trânsito resta configurada e a responsabilidade deve ser repartida proporcionalmente à gravidade das infrações praticadas.

2. A ausência de contestação não conduz ao reconhecimento automático da culpa exclusiva do réu, cabendo ao juízo avaliar o conjunto probatório.

3. Na ausência de elementos técnicos para a fixação exata da contribuição de cada parte, a divisão equitativa da responsabilidade em 50% é medida de justiça.

4. O reconhecimento da culpa concorrente não implica sucumbência recíproca quando o pedido indenizatório é acolhido, ainda que parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interposto por ambos litigantes:
REGINALDO ARAUJO DA SILVA
e
AXIEL GOMES DE ALCANTARA,
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito”, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

280973394 - ID de origem 179429996),

julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para a finalidade de:

“a) CONDENAR o requerido, a título de indenização por danos materiais, no pagamento da quantia de R$ 9.473,04 (nove mil e quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), corrigida monetariamente e com juros de mora contabilizados desde a data do evento danoso [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ], pela taxa SELIC, que já computa juros e correção monetária mutuamente [art. 406 e seguintes do Código Civil, conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.o 14.905/2024].

b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ], CONDENO o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.”

A parte autora, AXIEL GOMES DE ALCANTARA, em suas razões

recursais
(ID.

280973400), insurge-se contra o reconhecimento de culpa concorrente fixado em 30%, defendendo que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a culpa exclusiva do apelado, que dirigia em alta velocidade, com os faróis apagados e sob efeito de álcool, circunstâncias confirmadas por testemunha e documentos.

Alega que observou a sinalização viária, tendo sido surpreendido pela conduta ilícita do apelado, que sequer apresentou defesa, atraindo para si a presunção de culpa. Sustenta que o valor da indenização fixado em R$ 9.473,04, correspondente a apenas parte do dano comprovado, não atende ao princípio da reparação integral.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a culpa exclusiva do apelado e condenando-o ao pagamento integral do valor pleiteado na inicial, com a consequente majoração do ônus da sucumbência.

A parte ré, REGINALDO ARAUJO DA SILVA, em suas razões recursais,
(ID.

280973396), alega culpa exclusiva do autor/apelado pelo acidente de trânsito, ocorrido em razão da inobservância da sinalização de “PARE” ao adentrar via preferencial, sendo irrelevante eventual excesso de velocidade do apelante.

Alega ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos reclamados, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório, além do deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID. 280973403 e 280973404.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
defiro os benefícios da justiça gratuita a REGINALDO ARAÚJO DA SILVA
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de hipossuficiência econômica. Não havendo nos autos elementos que infirmem a veracidade da declaração, presume-se verdadeira, conforme entendimento consolidado.

Na origem trata-se de ação indenizatória decorrente de colisão de trânsito ajuizada por Axiel Gomes de Alcântara em face de Reginaldo Araújo da Silva.

Narra o autor que, em 03 de março de 2022, conduzia seu veículo Chevrolet Ágile, placa AWA8C24, pela Rua Tatuapé, no Jardim Paulista II, quando ao atravessar a Avenida Santos Dumont, foi surpreendido por uma colisão frontal com o veículo Honda Civic, placa QBF2H76, conduzido pelo requerido. Alegou que o acidente decorreu da imprudência do réu, que trafegava com os faróis apagados, em alta velocidade e sob efeito de álcool. Postulou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.323,80.

Após o regular recebimento da inicial, o réu foi citado e compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, configurando-se sua revelia. Em sequencia foi realizada a instrução processual através de audiência.

A instrução processual consistiu na oitiva das partes e de uma única testemunha, arrolada pelo autor. Em juízo, o autor reiterou que o acidente ocorreu porque o réu trafegava pela via preferencial com os faróis apagados e sob efeito de álcool. O réu confirmou ter ingerido bebida alcoólica e realizado teste de bafômetro, embora tenha negado estar com os faróis desligados.

A testemunha presencial Josnei Dias da Silveira corroborou integralmente a versão do autor, afirmando que o réu conduzia o veículo com os faróis apagados, estava visivelmente embriagado e que, após a colisão, tentou simular normalidade.

O magistrado concluiu que, embora a conduta do autor tenha dado causa primária ao acidente ao não respeitar a sinalização de parada, houve culpa concorrente do requerido, na medida em que contribuiu significativamente para o evento danoso ao dirigir em condições irregulares e potencialmente incapacitantes. Em consequência, reconheceu a responsabilidade civil do réu em 30% do total dos danos materiais reclamados.

Irresignada, a parte autora, AXIEL GOMES DE ALCANTARA, interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese defendendo a exclusão da culpa concorrente, o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado, a condenação ao pagamento integral dos danos materiais e a majoração da verba de sucumbência.

Irresignada, a parte ré REGINALDO ARAÚJO DA SILVA, interpôs recurso de apelação e sustenta a culpa exclusiva do autor, a ausência de nexo causal, a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Adentrando ao mérito
, o acidente em debate nos autos ocorreu em 03 de março de 2022, no cruzamento entre a Rua Tatuapé e a Avenida Santos Dumont, em Sinop/MT, envolvendo o veículo Chevrolet Ágile, conduzido pelo autor, e o Honda Civic, conduzido pelo réu. A colisão frontal deu-se quando o autor, ao tentar atravessar a via preferencial, não respeitou a placa de “pare” existente no local, configurando a causa primária do acidente.

No entanto, restou comprovado através do deslinde processual que o réu trafegava à noite com os faróis apagados e sob efeito de álcool, fatores que comprometeram a visibilidade do autor e contribuíram para o sinistro. A dinâmica foi confirmada pelo boletim de ocorrência, depoimentos das partes e de testemunha ocular, resultando no reconhecimento da culpa concorrente do réu em 30%.

Em seu apelo, o réu Reginaldo Araújo da Silva sustenta a culpa exclusiva do autor do feito, Axiel Gomes de Alcantara, ao argumento de que este teria ingressado em via preferencial, Avenida Santos Dumont, sem observar a sinalização de "PARE" existente na Rua Tatuapé, conduta que, segundo defende, foi a causa primária do sinistro.

A sentença reconheceu expressamente a existência da sinalização de parada obrigatória no local e considerou que o autor violou o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal fato foi confirmado tanto pelo boletim de ocorrência quanto pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, que atestou a visibilidade da placa.

A responsabilidade atribuída ao réu, ora apelante, decorreu das circunstâncias em que ele conduzia seu veículo no momento do acidente, notadamente, sob influência de álcool e com os faróis desligados durante o período noturno, o que, na ótica do juízo de primeiro grau, caracterizou uma contribuição relevante para o resultado danoso, justificando o reconhecimento de culpa concorrente.

No caso concreto, restou devidamente comprovado, no decorrer da instrução processual, que o réu conduzia o veículo sob efeito de álcool e com os faróis apagados no momento do sinistro.

Tais circunstâncias, inclusive, não foram impugnadas de forma específica, configurando-se, portanto, fatos incontroversos.

Nesse sentido preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nesse contexto, o réu ao conduzir veículo com faróis apagados e sob efeito de álcool configura concausa relevante para o sinistro. A embriaguez, resultante da ingestão de substâncias que afetem discernimento e vontade, compromete a capacidade do condutor de agir ou reagir para evitar ou minimizar os danos.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora:

“Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade.” (STJ. 3a Turma. REsp 1749954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019, Info 644).

No tocante à alegação do réu por suposta ausência de nexo causal entre o dano e seu comportamento, tal argumento não prospera. Ainda que a omissão do autor, ao desrespeitar a preferência, tenha sido a causa inicial do acidente, o comportamento do requerido contribuiu de maneira significativa para a sua ocorrência.

Determina o Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

A configuração de culpa concorrente não afasta a responsabilidade civil, sendo plenamente cabível a sua apuração na proporção da contribuição de cada parte para o resultado danoso. A indenização deve ser fixada de acordo com a extensão do dano e a participação de cada agente na sua produção.

Quanto à tese recursal de que a indenização fixada seria excessiva, também não assiste razão ao apelante.

O valor arbitrado pelo juízo de origem foi calculado com base no menor orçamento apresentado nos autos. Além disso, o réu apelante não indicou valor substitutivo ou apresentou critério objetivo para sua redução, limitando-se a alegações genéricas de desproporcionalidade.

Diante dessas razões, o recurso do demandando, Reginaldo Araújo da Silva, deve ser integralmente desprovido.

Já o recurso interposto pela parte autora e apelante, AXIEL GOMES DE ALCANTARA decorre de sua inconformidade com a imputação de culpa concorrente no percentual de 30% pelo acidente.

Alega o autor que a responsabilidade pelo sinistro deve ser integralmente atribuída ao réu, tendo em vista que este conduzia o veículo sob efeito de álcool, com os faróis apagados e em velocidade excessiva, em manifesta violação às normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A análise das provas dos autos revela que houve contribuição direta do demandante para o acidente noticiado, ao desrespeitar a sinalização de “PARE” e adentrar via preferencial sem a cautela necessária, o que configura infração de trânsito grave e fator determinante na colisão.

A culpa do réu, por outro lado, embora igualmente reprovável, não exclui a do autor, mas sim concorre com ela. A embriaguez, os faróis apagados são elementos que, somados à conduta imprudente do autor, justificam o reconhecimento da culpa concorrente.

Este sodalício, em caso análogo, já se manifestou que configurada a culpa concorrente da vítima na colisão, impõe-se o rateio proporcional das despesas e dos encargos decorrentes do acidente de trânsito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - BENEFÍCIO INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO - INÉRCIA - DESERÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA EVIDENCIADA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Se demonstrada a culpa concorrente da vítima na colisão com a traseira do veículo que trafegava à sua frente, cabe o rateio de todas as despesas e ônus provenientes do acidente de trânsito.
[...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0040537-15.2012.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/10/2019) (g.n).

Quanto à revelia, é sabido que ela gera presunção relativa de veracidade, mas não afasta o dever do julgador de avaliar o conjunto probatório com base no princípio do livre convencimento motivado.

Fatos que exigem prova não podem ser presumidos verdadeiros apenas com base na inércia da parte adversa. O fato do réu ter respondido por fatos similares, por si só, também não basta para configurar responsabilidade civil exclusiva, especialmente quando há elementos concretos nos autos que comprovam a participação do autor no evento lesivo.

Nesse sentido:

“caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

Por fim, no que tange à suposta violação ao princípio da reparação integral, não assiste razão ao autor recorrente.

De fato, o Código Civil estabelece, em seu artigo 944, que a indenização deve corresponder à extensão do dano. No entanto, essa diretriz deve ser harmonizada com o disposto no artigo 945 do mesmo diploma legal, que trata expressamente da culpa concorrente.

No caso em análise, é incontroverso que ambos os litigantes contribuíram para a ocorrência do acidente. Todavia, diante da ausência de elementos técnicos ou probatórios suficientes para mensurar, com precisão, a participação de cada parte no evento danoso, impõe-se a distribuição equitativa da responsabilidade. Assim, a divisão da culpa deve ser fixada em 50% para cada parte.

Na mesma esteira, o escólio de Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume: responsabilidade civil - 21a edição - São Paulo: Saraiva, 2007):

"Temos, legal e doutrinariamente, a possibilidade de empregar vários critérios, como o da compensação; o da divisão proporcional dos prejuízos, o da gravidade da culpa de cada um (CC, art. 945); o do grau de participação na causação do resultado. Se, por exemplo, lesado e lesante concorreram com uma parcela de culpa, produzindo um mesmo prejuízo, porém por atos independentes, cada um responderá pelo dano na proporção em que concorreu para o evento danoso. Pelo art. 945 do novel Código Civil, há interferência da concorrência de culpas na obrigação de reparar o dano.
Se o lesado, por ato culposo, vier a concorrer para o prejuízo que sofreu, o magistrado, na fixação do quantum indenizatório, deverá levar em consideração a gravidade de sua culpa, confrontando-a com a do lesante, de sorte que abaterá a quota-parte que for imputável à culpa da vítima".

(...)

"Não desaparece, portanto, o liame de causalidade; haverá tão somente uma atenuação da responsabilidade, hipótese em que a indenização é, em regra, devida por metade
(RT, 221:220, 226:181, 216:308, 222:187, 158:163, 163:669, 439:112; RF, 109:672, 102:575) ou diminuída proporcionalmente (RT, 231:513, 356:519). Haverá uma bipartição dos prejuízos, e a vítima, sob uma forma negativa, deixará de receber a indenização na parte relativa à sua responsabilidade. Logo, a culpa concorrente existe quando ambas as partes agem com qualquer das três clássicas modalidades culposas."

Assim, sabendo que ambas as partes concorreram para a ocorrência do acidente, a fixação da indenização proporcional à responsabilidade de cada uma delas é medida que se impõe, refletindo adequadamente os princípios da equidade e da causalidade.

Em conclusão, a culpa concorrente configura critério de repartição da responsabilidade civil entre as partes, com base na contribuição de cada uma para o resultado danoso, conforme dispõe o art. 945 do Código Civil.

Já a sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do Código de Processo Civil, exige a rejeição parcial dos pedidos formulados por ambas as partes, o que não se verifica no presente caso. Isso porque o autor ajuizou a demanda exclusivamente para pleitear o ressarcimento de danos materiais, pedido que foi acolhido, ainda que parcialmente.

Assim, mesmo reconhecida a culpa concorrente, a parte ré é considerada sucumbente quanto ao objeto da ação, razão pela qual deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos.
Nego provimento
ao recurso da parte ré e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para reconhecer a existência de culpa concorrente entre as partes e, diante da impossibilidade de aferição precisa da proporção de contribuição de cada uma para o evento danoso, fixar a responsabilidade em 50% para cada litigante.

Considerando a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e diante do desprovimento de seu recurso, impõe-se a majoração dos honorários para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025